Tribunal: TJES
Processo: 5003051-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003051-27.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO FLAUZINO
AGRAVADO: GABRIEL DE MELO FLAUZINO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
. DIREITO DA PESSOA IDOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE FAMILIARES DA MORADIA COMUM. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de medida protetiva ao idoso, por meio do qual se pretendia o afastamento imediato de familiares da residência comum, bem como a imposição de restrições de aproximação e contato. O recorrente alegou situação de convivência insustentável, abusos psicológicos, perturbação do sossego e episódio envolvendo vazamento de gás ocorrido em outubro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada ao afastamento de familiares da moradia comum em favor de pessoa idosa; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados demonstram risco atual e iminente apto a justificar a adoção de medida protetiva extrema antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção constitucional e legal conferida à pessoa idosa autoriza a adoção de medidas protetivas quando seus direitos forem ameaçados ou violados, mas não dispensa a demonstração dos requisitos próprios da tutela de urgência.

O afastamento compulsório de familiares da residência comum constitui medida excepcional e exige prova concreta de risco atual, grave e contemporâneo à integridade física ou psíquica da pessoa idosa.

Os fatos narrados como fundamento principal do pedido ocorreram mais de um ano antes da apreciação judicial da tutela de urgência, sem notícia de novos episódios de violência ou agravamento da situação de convivência.

A ausência de contemporaneidade dos acontecimentos afasta a caracterização do perigo de dano iminente indispensável à concessão da tutela provisória.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e, isoladamente, não constitui elemento probatório suficiente para justificar medida de afastamento do lar sem prévio contraditório.

A imposição de medida de desalojamento interfere diretamente no direito fundamental à moradia e demanda ponderação com as garantias do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

A existência de conflito intrafamiliar complexo, associada à necessidade de melhor compreensão das circunstâncias da convivência entre os envolvidos, recomenda a produção de prova e a realização de estudo psicossocial.

A instrução probatória prévia se mostra necessária para esclarecer os fatos e orientar eventual adoção de medidas protetivas proporcionais e adequadas ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 230; CPC, art. 1.015, I; Estatuto da Pessoa Idosa; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 4551404-88.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), j. 17.02.2025, publ. 28.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003051-27.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FLAUZINO

AGRAVADO: GABRIEL DE MELO FLAUZINO, MARCOS ANTONIO FLAUZINO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antonio Flauzino contra a r. decisão de primeiro grau (ID 79857992) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de Medida Protetiva ao Idoso nº 5035238-51.2024.8.08.0035, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para o afastamento imediato de seus netos, Gabriel de Melo Flauzino e Marcos Antonio Flauzino Junior, da residência em que coabitam.

Nas razões recursais (ID 18315611), o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa e que a convivência com os agravados se tornou insustentável diante de reiterados abusos psicológicos, perturbação do sossego noturno e o incidente do dia 13 de outubro de 2024, quando um dos agravados deixou a válvula do botijão de gás aberta, colocando em risco a vida do idoso e a integridade do imóvel. Sob essa fundamentação, postula a reforma da decisão agravada para determinar o imediato afastamento dos netos da moradia comum e proibi-los de se aproximarem dele ou de manterem contato.

Pois bem.

No que tange aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o regular processamento do agravo de instrumento, constata-se o preenchimento de todas as exigências legais estabelecidas pelo ordenamento processual civil vigente.

O recurso preenche o requisito do cabimento, na medida em que a decisão combatida versa sobre tutela provisória, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante aos aspectos formais e extrínsecos, a tempestividade foi plenamente observada pela parte agravante. O recurso foi interposto por intermédio da Defensoria Pública do Espírito Santo, que goza da prerrogativa legal do prazo em dobro para a prática de todos os atos processuais, em perfeita consonância com a legislação processual civil nacional.

Relativamente ao preparo recursal, verifica-se a dispensa de recolhimento, visto que a parte recorrente é expressamente beneficiária da gratuidade da justiça, concedida pelo juízo de primeiro grau devido à sua comprovada hipossuficiência socioeconômica.

Dessa forma, restando preenchidos os requisitos de cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade de representação e isenção de preparo, impõe-se o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, passando-se ao exame da matéria de fundo.

O cerne da presente controvérsia recursal consiste em aferir se estão preenchidos os requisitos autorizadores para a aplicação de medidas protetivas de afastamento do lar contra os netos do agravante, consoante requerido em seu recurso.

O ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional confere especial primazia à proteção e ao amparo das pessoas idosas, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever inescusável de preservar sua dignidade, bem-estar e o seu direito fundamental à vida.

Esse mandamento, esculpido no artigo 230, da Constituição Federal, encontra-se densificado no Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê a aplicação de medidas protetivas sempre que os direitos do idoso forem ameaçados ou violados.

No entanto, a especial proteção jurídica outorgada aos idosos não induz à presunção absoluta de perigo de dano ou à dispensa automática da verificação dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão de qualquer tutela de urgência.

O deferimento de uma medida de natureza inibitória e restritiva, especialmente quando impõe o afastamento imediato de familiares da moradia comum, exige um lastro mínimo de provas concretas, aptas a evidenciar a contemporaneidade e a iminência de um risco letal ou de grave violação à integridade do requerente.

As medidas protetivas de urgência, por ostentarem natureza de tutela inibitória, necessitam estar vinculadas a um cenário de risco atual e persistente.

Diante disso, a proteção prioritária assegurada à pessoa idosa deve ser sopesada em conjunto com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, não se justificando a intervenção sumária estatal
inaudita altera pars
sem a demonstração inequívoca de elementos fáticos que denotem a probabilidade do direito e o perigo na demora da instrução processual ordinária.

Nessa linha intelectiva, a aferição da urgência necessária para a concessão da tutela provisória pressupõe a existência de perigo de dano iminente ou de risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o exame dos elementos de convicção coligidos aos autos revela uma nítida ausência de contemporaneidade entre os episódios narrados pelo agravante e o momento da apreciação judicial da medida de urgência solicitada.

O fato de maior gravidade aduzido pelo recorrente para justificar o pretenso perigo de vida consiste no episódio em que sentiu forte cheiro de gás e verificou que um dos netos havia deixado a válvula do botijão aberta. Ocorre que tal incidente ocorreu na noite do dia 13 de outubro de 2024, data em que foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 55982055. A petição inicial da ação originária foi distribuída em 17 de outubro de 2024, e a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, foi proferida em 16 de outubro de 2025, após as tentativas de citação dos réus e manifestações do Ministério Público.

Observa-se, portanto, o transcurso de mais de um ano entre a ocorrência do fato narrado no boletim de ocorrência e a prolação do provimento judicial recorrido, sem que tivessem sido relatados na peça de ingresso ou em petições supervenientes quaisquer outros acontecimentos recentes, reiterações de conduta violenta ou o agravamento do estado de convivência familiar.

A passagem de longo lapso temporal sem a ocorrência de novos conflitos ou riscos graves descaracteriza a iminência do perigo e afasta o requisito da urgência indispensável para a concessão da tutela liminar, a qual se destina a prevenir prejuízos imediatos e não a responder a desavenças pretéritas já estabilizadas.

Ademais, cumpre registrar que o boletim de ocorrência, documento sobre o qual se ampara a pretensão protetiva de urgência do agravante, reveste-se de natureza unilateral. Ele consubstancia apenas as declarações prestadas de forma isolada pela própria vítima perante a autoridade policial, não possuindo presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos declarados e sendo despido de força probatória suficiente para, de plano e sem o crivo do contraditório, atestar a plausibilidade das alegações de agressão.

Dessa forma, a unilateralidade do elemento informativo colacionado, aliada à manifesta falta de contemporaneidade dos acontecimentos ali descritos, inviabiliza a concessão de medida drástica de afastamento do lar
inaudita altera pars
, revelando-se prudente e necessária a prévia instrução probatória para a adequada elucidação dos fatos.

Assim, a pretensão de reforma da decisão agravada para determinar a desocupação imediata do imóvel pelos agravados esbarra na evidente excepcionalidade de que se reveste a medida de desalojamento forçado no âmbito das relações de parentesco.

O afastamento forçado de familiares do lar que lhes serve de residência habitual constitui providência extrema que interfere de modo direto no direito fundamental social à moradia, assegurado pelo artigo 6º,
caput
, da Constituição Federal.

O deferimento de tal determinação sem o prévio estabelecimento do contraditório e da ampla instrução probatória demanda a demonstração inequívoca e indubitável de atos de violência atual e física que coloquem em risco imediato a integridade da pessoa idosa, de modo que, na ausência desses pressupostos extremados, as garantias constitucionais sob ponderação exigem cautela do julgador, de forma a não impor prejuízos habitacionais irreversíveis aos requeridos com fundamento em juízos preliminares e superficiais.

A complexidade da dinâmica familiar posta sob julgamento é patente e desaconselha soluções precipitadas. O conflito envolve não apenas desavenças de convivência cotidiana e coabitação entre avô e netos, mas também nuances particulares de vulnerabilidade de um dos próprios requeridos, visto que o agravado Marcos Antonio Flauzino Junior possui aparente comprometimento de sua capacidade cognitiva e de discernimento processual, fato que levou o Oficial de Justiça a deixar de citá-lo pessoalmente e motivou a nomeação da Defensoria Pública para atuar na qualidade de sua curadora especial.

Diante desse cenário peculiar de conflito intrafamiliar e coabitação mútua, revela-se imperiosa a prévia dilação probatória, com a realização do estudo psicossocial minucioso já postulado pelas partes e recomendado pelo órgão ministerial na origem.

A avaliação detalhada por equipe multidisciplinar do juízo é o instrumento técnico adequado para desvendar os reais contornos fáticos da convivência entre as partes e guiar o magistrado na aplicação de soluções protetivas proporcionais, preservando-se, por ora, a eficácia do provimento que postergou a análise de medidas extremas de afastamento para momento posterior à instrução.

Nesse ponto, nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em contexto de conflitos familiares, na ausência de violência atual e comprovada, se exige dilação probatória e, preferencialmente, a realização de estudo psicossocial antes de qualquer medida de desalojamento. Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO IDOSO - AÇÃO DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR DE MORADIA COMUM - MEDIDA EXCEPCIONAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS PRATICADA PELO FILHO EM DESFAVOR DA MÃE IDOSA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL - RESIDÊNCIA DAS PARTES EM CASAS DISTINTAS, EMBORA NO MESMO LOTE - RISCO DE VIDA OU À INTEGRIDADE DA VÍTIMA - DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA - GARANTIAS CONSTITUCIONAIS SOB PONDERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE OFÍCIO. 1. Consoante a disciplina posta pelo Estatuto do Idoso, a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 2. Nos termos da Lei nº 11.340/2006, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor da medida protetiva de afastamento do lar. 3.
O afastamento do filho da casa que lhe serve de residência é medida excepcional que exige prova robusta de risco atual de vida ou à integridade da vítima, a fim de arrostar o direito fundamental à moradia assegurado pelo art . 6º da Constituição Federal. 4. Não comprovada qualquer violência atual praticada pelo filho contra a genitora idosa, tampouco a existência de risco de vida ou à integridade da vítima, deve ser indeferida a tutela de urgência para afastamento do suposto agressor da moradia comum
, sobretudo levando em conta que, ainda estejam localizadas no mesmo lote, as partes residem em casas distintas. 5.
A alegação da prática de violência doméstica e psicológica praticada pelo filho contra a genitora, pessoa idosa, reclama investigação mais amiúde que conforte a medida excepcional reclamada, por meio da realização de estudo psicossocial detalhado para melhor guiar a análise do pedido de afastamento do suposto agressor do lar
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45514048820248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 17/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 28/02/2025).

Portanto, as circunstâncias concretas evidenciam a necessidade de prudência e a ausência dos requisitos processuais autorizadores, de modo que não restou justificada a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau, devendo o feito prosseguir em sua marcha regular na origem para a devida produção de provas.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Cível,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Vitória, 1 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)